Tribunal: TJPA
Processo: 0844799-74.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844799-74.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSE REGINALDO NASCIMENTO BRITO, GEORGELLI DE NAZARE LIMA BRITO, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MONTECARLO INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MONTECARLO INCORPORADORA LTDA, GEORGELLI DE NAZARE LIMA BRITO, JOSE REGINALDO NASCIMENTO BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STJ. ACOLHIMENTO. TEMA 1.002 RESTRITO A HIPÓTESES DE RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. DISTINÇÃO ENTRE SENTENÇA CONSTITUTIVA (RESOLUÇÃO IMOTIVADA) E SENTENÇA CONDENATÓRIA (INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR). JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DESDE A CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REJEIÇÃO. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC QUE PRESSUPÕE DESPROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. DUPLO PARCIAL PROVIMENTO NOS RECURSOS DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. I-
Ao aplicar o Tema 1.002 indistintamente — sem atentar para o fato de que o precedente pressupõe resolução imotivada pelo comprador, e não inadimplemento do vendedor —, o acórdão embargado incorreu em erro de subsunção, estendendo o precedente a hipótese expressamente fora de seu âmbito de incidência. Essa extensão indevida configura
contradição
entre a premissa fática reconhecida no julgado (culpa exclusiva das vendedoras) e a consequência jurídica aplicada (juros a partir do trânsito em julgado, marco reservado às resoluções imotivadas pelo comprador).
II-
Reconhecida a contradição, impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto. Entretanto, o marco por ele postulado — juros a contar de
cada um dos pagamentos realizados pelo promitente comprador
, tal como fixado na sentença de primeiro grau — também não se sustenta. O desembolso de cada parcela não constitui o termo inicial da mora na obrigação de restituir, que somente surge com o inadimplemento do dever de devolução, cuja exigibilidade se dá a partir da citação, quando a parte devedora é formalmente constituída em mora.
III-
Diante do provimento parcial de cada recurso, não se verificou, em relação a nenhuma das partes, a condição de desprovimento integral exigida pelo art. 85, §11, do CPC. Assim, a ausência de fixação de honorários recursais no acórdão embargado não configura omissão — trata-se de silêncio juridicamente justificado, plenamente compatível com o quadro de duplo provimento parcial.
IV-
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, com efeito modificativo, para: (i) ACOLHER a alegação de contradição quanto ao marco inicial dos juros de mora, reformando o acórdão embargado nesse ponto para fixar a incidência dos juros moratórios a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e REJEITAR a alegação de omissão quanto aos honorários recursais: diante do parcial provimento conferido a ambos os recursos de apelação, não se verifica o pressuposto de desprovimento integral exigido pelo art. 85, §11, do CPC para a majoração dos honorários recursais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ REGINALDO NASCIMENTO BRITO E OUTRO em face do Acórdão de ID 33505104, prolatado por esta Relatoria em 03/02/2026, que deu parcial provimento às apelações interpostas nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos Cumulada com Indenização por Danos Morais, movida contra CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e MONTECARLO INCORPORADORA LTDA.

Em síntese, o acórdão embargado: (i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda; (ii) manteve a devolução integral e em parcela única dos valores pagos pelo promitente comprador, reconhecida a culpa exclusiva das promitentes vendedoras; (iii) reformou a sentença de primeiro grau para fixar o marco inicial dos juros de mora no trânsito em julgado desta decisão, em conformidade com o Tema Repetitivo n. 1.002 do STJ; e (iv) fixou os juros moratórios em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

Nos presentes embargos (ID 33782296), o embargante sustenta, em síntese:
(a)
contradição ou erro material, ao argumento de que o Tema 1.002 do STJ aplica-se exclusivamente a casos de resolução
imotivada
pelo promitente comprador, ao passo que o acórdão embargado reconheceu expressamente que a rescisão foi
motivada
pelo atraso na entrega da obra, razão pela qual os juros moratórios deveriam incidir a partir do desembolso de cada parcela, conforme a sentença de primeiro grau; e
(b)
omissão quanto à fixação de honorários recursais de 10%, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

As embargadas, Construtora Leal Moreira Ltda, apresentaram contrarrazões (ID 33782296-contrarrazões), pugnando pelo não conhecimento ou não provimento dos embargos, por ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC e por caracterizar mero inconformismo.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos, eis que tempestivos e formalmente adequados.

DA CONTRADIÇÃO — APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STJ EM CASO DE RESCISÃO MOTIVADA PELO INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o Tema Repetitivo n. 1.002 do STJ — cuja tese foi firmada para hipóteses de resolução
imotivada
pelo promitente comprador — em um caso em que o próprio acórdão reconheceu expressamente a culpa exclusiva das promitentes vendedoras pelo atraso na entrega da obra.

A alegação merece acolhimento. Passo a fundamentar.

O Tema Repetitivo n. 1.002 do STJ (REsp 1.740.911/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 22/08/2019) firmou a seguinte tese:

"Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão."

A ratio decidendi desse precedente está assentada em premissa fática e jurídica específica: a iniciativa da resolução parte do
promitente comprador
, que opta por desfazer o negócio — seja por arrependimento, seja por conveniência — em condições distintas da cláusula penal pactuada. Nessa hipótese, a obrigação de restituir surge de uma sentença de natureza constitutiva, razão pela qual a mora do vendedor na devolução somente se inicia com o trânsito em julgado, momento em que a obrigação se torna exigível e líquida.

Tal premissa, contudo, não se verifica no caso dos autos. O acórdão embargado reconheceu expressamente — e de forma incontroversa — que a rescisão foi motivada pelo inadimplemento das promitentes vendedoras, consubstanciado no atraso injustificado na entrega do empreendimento. Não se trata de resolução por iniciativa unilateral e imotivada do comprador: trata-se de resolução por inadimplemento do devedor, regida pelo art. 475 do Código Civil.

Nessa hipótese, a obrigação de restituir os valores pagos não nasce da sentença — ela já existia desde o inadimplemento. A sentença tem natureza
declaratória
quanto ao direito à resolução e
condenatória
quanto à restituição, e não constitutiva. Por conseguinte, a mora do vendedor na devolução dos valores se configura desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, que dispõe:
"Contam-se os juros de mora desde a citação inicial"
. É essa a orientação consolidada do STJ para casos de culpa exclusiva do promitente vendedor.

Ao aplicar o Tema 1.002 indistintamente — sem atentar para o fato de que o precedente pressupõe resolução imotivada pelo comprador, e não inadimplemento do vendedor —, o acórdão embargado incorreu em erro de subsunção, estendendo o precedente a hipótese expressamente fora de seu âmbito de incidência. Essa extensão indevida configura contradição entre a premissa fática reconhecida no julgado (culpa exclusiva das vendedoras) e a consequência jurídica aplicada (juros a partir do trânsito em julgado, marco reservado às resoluções imotivadas pelo comprador).

Reconhecida a contradição, impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto. Entretanto, o marco por ele postulado — juros a contar de
cada um dos pagamentos realizados pelo promitente comprador
, tal como fixado na sentença de primeiro grau — também não se sustenta. O desembolso de cada parcela não constitui o termo inicial da mora na obrigação de restituir, que somente surge com o inadimplemento do dever de devolução, cuja exigibilidade se dá a partir da citação, quando a parte devedora é formalmente constituída em mora.

O marco correto, consentâneo com o art. 405 do Código Civil e com a jurisprudência consolidada do STJ para casos de resolução por culpa exclusiva do promitente vendedor, é a data da citação. Nesse sentido:

"Na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, os juros moratórios incidem a partir da citação." (STJ, AgInt no REsp 1.524.039/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 14/09/2018)

Acolho, portanto, os embargos neste ponto para, com efeito modificativo, reformar o acórdão embargado e fixar o marco inicial dos juros moratórios na data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil — e não desde o trânsito em julgado, como constou no acórdão embargado, nem desde cada desembolso, como pleiteado pelo embargante e fixado na sentença de primeiro grau. Mantidos os demais termos do julgado, inclusive o percentual de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN) e a correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso.

DA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Razão assiste ao embargante neste ponto.

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso do promitente comprador José Reginaldo Nascimento Brito, deixou de fixar os honorários recursais, em desatenção ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial."

Sem razão o embargante, contudo.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe, necessariamente, que o recurso interposto pela parte tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal. Quando há provimento — total ou parcial — do recurso, ainda que limitado a consectários legais, a majoração é vedada. É o que firmou o Superior Tribunal de Justiça:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, sendo vedada sua aplicação nos casos de provimento total ou parcial do recurso, ainda que limitado a consectários." (STJ, EREsp 1.639.314/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02/08/2022)

No caso dos autos, o acórdão embargado deu parcial provimento a ambos os recursos: ao das embargadas (Construtora Leal Moreira Ltda e Montecarlo Incorporadora Ltda), para reformar o marco inicial dos juros de mora; e ao do embargante (José Reginaldo Nascimento Brito), para elevar o percentual dos juros moratórios de 0,5% para 1% ao mês.

Diante do provimento parcial de cada recurso, não se verificou, em relação a nenhuma das partes, a condição de desprovimento integral exigida pelo art. 85, §11, do CPC. Assim, a ausência de fixação de honorários recursais no acórdão embargado não configura omissão — trata-se de silêncio juridicamente justificado, plenamente compatível com o quadro de duplo provimento parcial.

Rejeita-se, portanto, também este ponto dos embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, com efeito modificativo, para: (i) ACOLHER a alegação de contradição quanto ao marco inicial dos juros de mora, reformando o acórdão embargado nesse ponto para fixar a incidência dos juros moratórios a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de resolução contratual motivada pelo inadimplemento exclusivo das promitentes vendedoras, hipótese fora do âmbito de incidência do Tema 1.002 do STJ, que pressupõe resolução imotivada por iniciativa do promitente comprador. Mantidos o percentual de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso; e (ii) REJEITAR a alegação de omissão quanto aos honorários recursais: diante do parcial provimento conferido a ambos os recursos de apelação, não se verifica o pressuposto de desprovimento integral exigido pelo art. 85, §11, do CPC para a majoração dos honorários recursais. Ausente omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Belém, datado e assinado pelo sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026